Tribunal: CARF
Processo: 10183.909231/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.909231/2011-02
RESOLUÇÃO
3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA (SUCEDIDA PELA AGROPECUÁRIA
MAGGI LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls. 212 a 215, que nao homologou o Pedido de Compensação - PER/DCOMP
30473.65028.211207.1.3.09-7661 - COFINS Incidência Não-Cumulativa vinculados
às receitas de exportação.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
2
DOCUMENTO FLS. 13 CONT:
Contribuinte - OFIC Aproveitamento de Ofício - FLS 15 A 37 - 54 A 74
D C T F MENSAL FLS. 38 A 53
PROCESSO No INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-
90 0356/12 fls 75 a 211
Despacho Decisório no 2008 - DRF-CBA FLS 212 A 215
A manifestação de inconformidade de fls. 221 a 269, o manifestante alega, em
síntese:
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CD ANEXO FLS 296 A 888 - 889 A 1551 -
1552 A 2190 – PROCESSO No 10183.909231/2011-02
PROCESSO No 10183.723665/2012-90
2.1 DO SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS – DIREITO AO
RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS. – FLS. 223 A 235 3.1 DOS BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS – CONCEITO DE INSUMOS. FLS. 229 A 235
• não podem as instruções normativas 247/2002, 358/2003 e 404/2004
restringirem os créditos do contribuinte;
• logo se mostra é equivocado e ilegal os fundamentos da INFORMAÇÃO FISCAL
SEORT DRF-CUIABÁ No 10183.723665/2012-90 0356/12;
3.1.1 – DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MANUTENÇÃO FLS 235/237
• não se pode olvidar que noção de insumos para o PIS/COFINS não se vinculam a
produção, mas obtenção de receitas. 3.1.2 DO MATERIAL DE USO E CONSUMO –
FLS 237/238
• são insumos aplicados na produção e geração de receita. 3.1.3 – DOS SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. FLS. 238
• o conceito de insumo para o PIS/COFINS é mais amplo que dos tributos IPI e
ICMS
3.1.4 – DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – ÁLCOOL/GASOLINA FLS. 238 A 239
• não é crível admitir que os abastecimentos de motos e quadriciculos que dão
apoio na lavoura, e de motobombas, que abastecem os pulverizadores das
culturas praticadas, não são atividades ligadas indiretamente relacionadas
atividade principal exercida pelo contribuinte.
• assim, infere-se que o alcool e gasolina são indispensáveis a produção agricola,
são utilizados nos serviços de apoio e manutenção de cultivo das culturas,
portanto são insumos, como também, aos fretes dessas aquisições.
• os custos são indispensáveis para a atividade do contribuinte, logo devem ser
assegurados a manutençao dos crédito do PIS/COFINS.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
3
3.2 - DAS AQUISIÇÕES DE FRETES S/COMPRAS DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - ADUBO, FERTILIZANTES, CORRETIVOS E SEMENTES. FLS 239 a 243
• o frete não é aquisição com alíquota zero ou suspensão e, sim, operação
tributada pelo PIS e COFINS, apesar que os insumos ADUBO, FERTILIZANTES,
CORRETIVOS E SEMENTES estão sujeitas as alíquotas zero;
• não permitir a realização de créditos oriundos dos fretes desvirtua os
fundamentos da não cumulatividade, portanto sejam mantidos os créditos
apurados sobre o total das aquisições de serviços de fretes;
3.3 – ENERGIA ELÉTRICA FLS. 243
• a glosa deu-se somente em razão da não juntada de documentos
comprobatórios, aos quais anexam no CD.
3.4 – DESPESAS DE ALUGUEIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA –
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS. FLS. 243 A 245
• tendo em vista que o contribuinte possui diversos imóveis, e, para atender a
demanda/oportunidade,
utiliza-se
de
imóveis
de
terceiros,
mediante
arrendamento, junto de pessoas jurídicas;
• o arrendamento rural de prédios é equivalente a aluguel, portanto cabível
apuração de créditos, visto que a própria legislação, em sua interpretação mais
literal, contempla a possibilidade de aproveitamento dos créditos;
3.5 – DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – FLS. 245 A 246
VEÍCULOS
• os itens classificados neste grupo (ônibus, motocicletas, automóveis e
caminhões) tratam-se de veículos utilizados no transporte de pessoas e insumos
para as áreas de produção das fazendas; RADIOCOMUNICAÇÃO
• Os itens classificados neste grupo se tratam de bens utilizados em suas
atividades fim, face a grande extensão territorial das fazendas, no
georefenciamento, permitindo maior eficiência na produção.
PRÉDIOS E BENFEITORIAS
• Neste grupo o Auditor Fiscal entendeu que os itens residências e alojamentos
não teriam sidos utilizados na produção, porém, estes itens tratam-se de locais
para alojamento dos funcionários responsáveis ao processo produtivo, portanto,
itens imobilizados e essenciais ao desempenho das atividades do contribuinte;
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Estes itens tratam-se de benfeitorias do imobilizado, são indispensáveis as
atividades do contribuinte, logo o crédito sobre a depreciação deste bens
incorporados ao ativos imobilizado devem ser mantidos.
3.7 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. FLS. 247 A 251
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
4
• Sendo certo que impedir ao exportador que adquiriu a mercadoria com o fim
específico para exportação, o ressarcimento do crédito de PIS e COFINS sobre os
custos agregados nesta fase, implicaria em onerar parcialmente o custo da
mercadoria exportada pela contribuições para o PIS e COFINS, desvirtuando as
premissas do sistema não cumulativo, que determinam a total desoneração de PIS
e COFINS sobre as exportações.
• Para além disto, não é esta a melhor interpretação do parágrafo 4o, do artigo 6o,
da Lei no 10.833/2003, pois, o que este dispositivo está vedando é crédito sobre
aquisições de mercadorias com o fim específicio de exportação;
• Requer revisão de ofício, assegurando o ressarcimento dos respectivos créditos
proporcionalmente a receita total de exportação e receita total no mercado
interno não tributada, em relação a receita operacional bruta total.
3.8 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS VENDAS COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. FLS. 251 A 257
• não é permitido ao fisco restringir o benefício do contribuinte concedido por Lei,
por conta de Instruções Normativas, Portarias ou Atos Declaratórios.
• Requer a revisão de ofício dos procedimentos adotados reintegrando ao saldo
de créditos de PIS e COFINS, assegurando a manutenção e o aproveitamento dos
créditos vinculados a receita com suspensão do PIS e COFINS, visto que a restrição
do fisco, é de manifesta ilegalidade na medida que agride matéria reservada a Lei
e restringe o direito do Recorrente.
3.9 – DO APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DE
DÉBITOS DE PIS E COFINS – REUNIÃO DOS PROCESSOS. FLS. 257 A 258
• assim, considerando que o período analisado pela fiscalização corresponde ao
período de 01/01/2006 a 30/09/2010, requer a reunião das peças de todos os
processos originários da execução do MPF no 01.3.01.00-2011-0113-3, também,
vinculados ao processo administrativo no 10183.7235665/2012-90, para que
sejam decididos simultaneamente, conforem preceitua o parágrafo 3o do artigo
18 da Lei no 10.833/2003, assegurando em conformidade com a legislação, que a
ordem de aproveitamento dos créditos para abatimento/dedução de débitos
apurados, se dê primeiramento com saldo de créditos vinculados ao mercado
interno e com créditos que não foram objetos de pedido de ressarcimento,
observando a ordem cronológica.
IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS NÃO
IDENTIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO – FLS. 258 A 261
• Assim, do exposto, impedir a revisão do período tratado no processo comento
com a finalidade de identificar os créditos de PIS e COFINS na plenitude da lei,
viola o artigo 2o da Lei no 9.784/99, não observando os princípios que devem
nortear a administração pública, dentre eles os da objetividade; da adequação de
meios e fins; simplicidade; interpretação da norma administrativa da forma que
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
5
melhora e garanta o atendimento do fim público, constantes no parágrafo único
do mencionado artigo.
V – PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC. FLS. 261 a 266
• Sobre a possibilidade de correção monetária pela SELIC dos créditos escriturais,
efetivos pagos em atraso ao contribuinte e créditos não aproveitados em época
oportuna por óbice do fisco; A) – CRÉDITOS ESCRITURAIS a. o saldo credor
apurado em escrita fiscal poderá ser utilizado em períodos subseqüentes com
débitos do respectivo tributo que poderão ser gerados, e, estes créditos
escriturais que são imediatamente consumidos com o próprio débito de PIS e
COFINS.
B) –CRÉDITOS EFETIVOS PAGOS EM ATRASO AO CONTRIBUINTE
a. Assim, estamos diante de créditos oponíveis a Fazenda Federal , devendo ser
indexados pela SELIC
C) – CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS EM ÉPOCA OPORTUNA POR ÓBICE DO FISCO.
a. Vale dizer, o obstáculo posto pelo fisco federal, impedindo a recorrente, de
acessar, de se creditar e ver-ser ressarcida em valores deferidos pela Lei em
tempo oportuno ocasionou e ocasiona lesão ao seu patrimônio, que por justiça
merece ser recomposto com a pronta atualização monetária plena, sob pena da
União valer-se da própria torpeza e em benefício próprio.
5.1 – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS.
FLS. 266 A 267
• desta forma, afastadas as ilegais restrições ao ressarcimento do crédito, não
poderia o fisco pretender ressarcir os créditos do contribuinte sem a devida
atualização, pois caso o fizer, este tratamento fere a isonomia, pois enquanto na
posição de credor exige que os débitos do contribuinte sejam atualizados até o
efetivo recolhimento, na posição de devedor realizaria o pagamento dos créditos
ao contribuinte tardiamente sem nenhuma atualização.
VI – DO REQUERIMENTO – FLS. 267/269
• JUNTADA ULTERIOR DE DOCUMENTOS E PROVAS.

Em análise da manifestação de inconformidade, a 4a Turma da DRJ/CGE por meio
do acórdão 04-46.571 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
6
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. VINCULADA
A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
O contribuinte que apurar crédito do PIS/COFINS na forma da Lei no 10.637/2002
e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva contribuição, poderá
fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB e, na impossibilidade de utilizar esse crédito na
forma acima citada, poderá solicitar, ao final do trimestre calendário, o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria,
principalmente quanto aos créditos que somente podem ser utilizados para a
dedução da Contribuição devida e aos créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação.
NÃO-CUMULATIVIDADE DO COFINS. CONCEITO DE INSUMOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de crédito de COFINS não-
cumulativo, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de COFINS não cumulativo, calculado sobre despesas de
frete, é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação
pelo COFINS.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - IMÓVEL -
ARRENDAMENTO RURAL
A apuração de crédito de COFINS não cumulativo relativo às despesas de aluguéis
de prédios, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, reiterando os argumentos acera do
direito aos créditos apurados em face do conceito de insumos aplicado pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no julgamento do RESP no 1.221.170/PR.
É o relatório

VOTO
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
7
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar:
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos Cofins não cumulativa relativo ao
4o trimestre de 2007 vinculados às receitas de exportação. Pela descrição da informação fiscal (fls.
75 e seguintes) por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 01.3.01.00-2011- 00113-3
foram analisados créditos de PIS e COFINS exportação relativos aos períodos de 01/01/2006 a
31/12/2010, sendo que criado o Processo Administrativo (e-processo), no 10183.7235665/2012-90
onde os documentos comprobatórios foram juntados.
Em razão do pedido de ressarcimento decorrer de diversas rubricas e períodos, na
análise do direito creditório a fiscalização segregou a análise na informação fiscal SEORT DRF-
CUIÁBA No 0356/12 por ano e referidas rubricas, resultando para o ano de 2006 em glosas de
diversos itens.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente (fls. 221 e seguintes) , insurgiu
contra todas os itens glosados juntando diversos documentos (fls. 296 a 2190), conforme
apontado no relatório da decisão Recorrida. A referida manifestação e documentos foram
analisados mantendo integralmente as glosas no período.
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos apresentados em Recurso
Voluntário e os autos, constata-se que há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória e, embora a Recorrente não tenha
aventado a nulidade em sua peça recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo
em vista a prevalência do interesse público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne
aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos
administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do
direito de defesa.
Com efeito, conforme extrai-se de forma clara da informação fiscal para o 1o
trimestre de 2006 pleiteou-se e foram glosados créditos sendo eles (fls. 102):
 Peças/ Manutenção
 Material de uso e consumo
 Fretes de aquisições de adubos, fertilizantes e corretivos de solo de
origem mineral
 Ganhos e Sobras Técnicas
 Combustíveis: Álcool e Gasolina comum
 Diversos
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
8
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
 Despesas de Aluguéis Prédios Locados de Pessoa Jurídica
 Depreciação de ativo imobilizado
A maioria das glosas fundamentaram em inexistência de direito em face da
legislação, inclusive, as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou pontualmente todos
os itens glosados, inclusive em relação à energia elétrica que no ano de 2006 não objeto de glosa,
conforme se extrai das passagens abaixo colacionadas (fls. 221 e seguintes):

Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
9

Entretanto, a DRJ, em que pese ter relacionado no relatório da decisão que houve
alegação em relação às glosas na impugnação e que houve juntada de documentos, não analisou
e manifestou detidamente sobre as rubricas glosadas. Neste sentido, vejamos passagem do voto
(fls. 2205):
(...)

Pela passagem acima colacionada, verifica-se que a decisão Recorrida não analisou
os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente. A contrário, recusou a reapreciação
das glosas sob argumento de tratar-se de interpretação da legislação o que seria vedado em face
da vinculação da atividade administrativa.
Ocorre que a interpretação dada na decisão recorrida das disposições contidas nos
artigos 961 e 1422, do Código Tributário Nacional ao presente caso, se mostra completamente

1 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
10
equivocada, pois não se trata de deixar de aplicar a legislação tributária, mas sim verificar se nas
apurações realizadas na apreciação do direito creditório, as situações fáticas da Recorrente de
acordo com as atividades desenvolvidas e o processo produtivo foram consideradas para fins de
aplicação das disposições legais.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins
de devida apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade
julgadora ter determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das
respectivas provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A omissão do julgador na apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito passivo,
configura negativa de prestação jurisdicional, o que sugere a necessidade do retorno dos autos
para a instância "a quo" se pronunciar sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos os
argumentos e documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente
analisados à luz do pedido de crédito formulado, por caracterização do cerceamento do direito de
defesa, diante da negativa da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementas dos julgados
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
11
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos e documentos da manifestação de inconformidade e, ainda, determinando, inclusive,
a realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise do direito creditório
pleiteado.
Mérito:
Vencida em relação à preliminar de nulidade arguida de ofício, passo à análise do
mérito.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para o
PIS/ Pasep não cumulativa, decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de
insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou pontualmente todos
os itens glosados, apresentando documentos através de CD. A DRJ. Por sua vez, ao julgar a
manifestação de inconformidade apresentada, embora mencione ter sido analisado os
documentos apresentados, não analisou detidamente as glosas e não trouxe aos autos o CD
apesentado, vejamos passagem fls. 2205:

Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
12

Ademais analisando a decisão recorrida, temos as glosas foram mantidas ao
argumento de que a autoridade administrativa ao analisar o crédito apontou os fundamentos
fáticos e jurídicos e que há expressa da vinculação à autoridade fiscal e da Delegacias de
julgamento ao referido normativo, sob pena de responsabilidade funcional.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
13
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e. na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo
produtivo, bem como todos os documentos e informações apresentadas
nos presentes autos e, sendo necessário, intime a Recorrente para
demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca
do enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela
DRJ, considerando o conceito de insumo, segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota
SEI/PGFN 63/2018;
ii.
Junte aos autos CD apresentado pela Recorrente em anexo à
manifestação de inconformidade PROCESSO No 10183.909231/2011-02
que teria sido analisado.
iii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909231/2011-02
14
iv. elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos
e
as
considerações
pertinentes
quanto
ao
enquadramento de cada item no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
v.
recalcule as apurações e resultado da diligência;
vi.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 2282
DF CARF MF
Original